Tribunal: TJDFT
Processo: 0742397-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. AJUIZAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. LEI N. 14.010/2020. SUSPENSÃO. IMPEDIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE.
1. O Código de Processo Civil determina em seu art. 975 que o direito à rescisão se extingue em dois (2) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.
2. A Lei n. 14.010/2020 tratou de situação excepcional entre particulares no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Impediu a contagem de prazos prescricionais e decadenciais no âmbito das relações jurídicas de direito privado a partir da entrada em vigor da Lei até o dia 30.10.2020.
3. A referida lei não é aplicável ao prazo decadencial da ação rescisória, pois a questão em debate é eminentemente processual e de direito público. Não é possível aplicar interpretação extensiva ou analogia, pois a norma trata de situação excepcional no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
4. Agravo interno desprovido.